Tribunal: TJMT
Processo: 1015949-64.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015949-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARTHUR DE LARA OLIVEIRA - CPF: 010.984.351-76 (ADVOGADO), MATHEUS MELLO DE SOUZA - CPF: 054.472.351-11 (AGRAVANTE), Douto Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde - MT (AGRAVADO), JOSE MARCIO SUTIL - CPF: 923.752.279-72 (AGRAVADO), KLISSIA LOUREIRO BEXIGA SUTIL - CPF: 033.091.579-70 (AGRAVADO), MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 993.629.701-63 (ADVOGADO), HELUISA THAINA SANTOS VIEIRA - CPF: 067.724.411-84 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1015949-64.2023.8.11.0000– Campo Verde.

Agravantes:
Matheus Mello de Souza e outra

Agravados:
José Marcio Sutil e outra

E M E N T A

IMISSÃO NA POSSE – COMPRA DE IMÓVEL REALIZADA ATRAVÉS DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL

– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ fixou o entendimento no sentido de não ser necessário suspender o trâmite da ação de imissão na posse, quando houver ação anulatória questionando a legalidade do leilão extrajudicial realizado.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, consoante se verifica na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1015949-64.2023.8.11.0000– Campo Verde.

Agravantes:
Matheus Mello de Souza e outra

Agravados:
José Marcio Sutil e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Matheus Mello de Souza e outro
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos da ação de imissão na posse que lhes move José Marcio Sutil e outro, deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando a imissão dos autores na posse do imóvel objeto da demanda
.

Inconformados, os agravantes sustentam que não foi concedido o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação do imóvel, nos termos do art. 30, da Lei n. 9.514/97.
Seguem sustentando, que a notificação enviada pelos agravados ocorreu 09.06.2023, de modo que o prazo para a desocupação extrajudicial encerrou-se em 09.07.2023, contudo, foram compelidos a desocupar o imóvel em 06.07.2023, ou seja, 03 (três) dias antes de findar o prazo. Firmes no seu propósito, alegam que houve irregularidade no processo executório da Caixa Econômica Federal. Alegam ainda, que a sua posse é justa e legal, na forma do art. 1.200, do C. Civil, possuindo direito constitucional a moradia, razão pela qual a manutenção da r. decisão lhes causará prejuízo, uma vez que estão na iminência de desocupar o imóvel.
Requerem a reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 175696194).

As informações foram prestadas (id. 179299230), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 178481156), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1015949-64.2023.8.11.0000– Campo Verde.

Agravantes:
Matheus Mello de Souza e outra

Agravados:
José Marcio Sutil e outra

V O T O

Cinge-se dos autos que
José Marcio Sutil e outra
moveram ação de imissão na posse em desfavor de
Matheus Mello de Souza e outra,
alegando ser legítimos proprietários do imóvel urbano localizado na Rua 08, Quadra 18, Lote 10, no bairro Residencial das Palmeiras, no município de Campo Verde/MT, matriculado sob n. 9.725 no CRI do 1º Ofício da mesma Comarca, cuja aquisição se deu por meio de leilão extrajudicial, realizado pela Caixa Econômica Federal em 20.04.2023, contudo, os réus, sem qualquer justificativa legal, se negam a desocupá-lo, motivo pelo qual manejou a demanda para requerer, em sede de tutela provisória de urgência, a sua imissão na posse do bem.

O douto magistrado
a quo,
sob o fundamento da estarem presentes os requisitos ensejadores e
com base nos documentos apresentados,

deferiu a tutela de urgência pleiteada,
determinando a imissão dos autores na posse do imóvel objeto da demanda (id. 174789693)
.

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando
que não foi concedido o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação do imóvel, nos termos do art. 30, da Lei n. 9.514/97.

Seguem sustentando, que a notificação enviada pelos agravados ocorreu 09.06.2023, de modo que o prazo para a desocupação extrajudicial encerrou-se em 09.07.2023, contudo, foram compelidos a desocupar o imóvel em 06.07.2023, ou seja, 03 (três) dias antes de findar o prazo.

Firmes no seu propósito, alegam que houve irregularidade no processo executório da Caixa Econômica Federal.

Alegam ainda, que a sua posse é justa e legal, na forma do art. 1.200, do C. Civil, possuindo direito constitucional a moradia, razão pela qual a manutenção da r. decisão lhes causará prejuízo, uma vez que estão na iminência de desocupar o imóvel.

Por fim, r
equerem a reforma da decisão.

P
ois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da decisão que determinou a imissão do autor, ora agravado, na posse do imóvel objeto da demanda, sob o fundamento da estarem presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, aliado aos documentos apresentados.

Não obstante, no tocante as alegações da agravante de que houve irregularidade no processo executório da Caixa Econômica Federal, tanto que ajuizou ação anulatória do leilão realizado, destaco inexistir a prejudicialidade externa noticiada.

Digo isso, porque
o c. STJ fixou o entendimento no sentido de não ser necessário suspender o trâmite da ação de imissão na posse, quando houver ação anulatória questionando a legalidade do leilão extrajudicial realizado
, vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE. CONSOLIDAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. MATÉRIA DE FATO. SÚMULA Nº 7/STJ. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1. A ausência de impugnação específica de fundamento do acórdão recorrido atrai a aplicação da Súmula nº 283/STF.

2. Na hipótese, a verificação da prejudicialidade externa demanda o reexame das circunstâncias fáticas dos autos, o que é defeso na instância especial. Súmula nº 7/STJ.

3.
Esta Corte traçou orientação no sentido de que o art. 265, IV, "a", do Código de Processo Civil/1973 não impõe o sobrestamento da ação de imissão de posse enquanto se discute, em outra demanda, a anulação de ato de transferência do domínio. Precedentes
.

4. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp n. 974.060/MS, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 17.10.2017 – negritei)

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – LIMINAR DEFERIDA PARA IMITIR O AUTOR NA POSSE DO IMÓVEL – PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – REJEITADA – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – JUSTO TÍTULO E REGISTO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – ILEGALIDADE NO LEILÃO – MATÉRIA NÃO OPONÍVEL AOS ADQUIRENTES DE BOA-FÉ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A imissão na posse é medida que se impõe quando comprovado que o autor é legítimo proprietário do imóvel objeto da lide, adquirido em leilão extrajudicial, e que a requerida continua a ocupá-lo, injustamente.

A eventual nulidade da venda por meio do leilão pela ausência de notificação da venda do imóvel não é matéria oponível aos adquirentes de boa-fé, o que afasta suposta prejudicialidade externa e nem impede a imissão do atual proprietário na posse do imóvel
.”
(RAI n. 1000791-03.2022.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13.04.2022 – negritei)

Ainda que assim não fosse, convém ressaltar que a análise da liminar pretendida na ação anulatória foi postergada para após a realização do contraditório, inexistindo, a princípio, qualquer nulidade no que se refere à consolidação da propriedade e a alienação extrajudicial do imóvel.

De outra banda, ainda que não tenha constado na r. decisão o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação do imóvel, nos termos do art. 30, da Lei n. 9.514/97, cabe ressaltar que, no momento do cumprimento do mandado citatório, os réus informaram que
“já estavam esperando a referida medida”
, conforme certidão de id. 122690949 – autos de origem, não havendo que se falar em ausência de prazo adequado para a desocupação do bem e, muito menos, em qualquer prejuízo neste particular.

Visto isso, é sabido que a
tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

In casu
, do teor dos autos de origem, observo que restou devidamente demonstrado pelos autores, ora agravados a probabilidade do seu direito, diante da incontroversa aquisição do bem, ante a juntada da escritura pública de compra e venda do imóvel (id. 174792164 – pág. 14/23), que comprova sua aquisição e, ainda, a transcrição para seu no nome e da posse injusta exercida pelos réus, ora agravantes, conforme se denota da notificação extrajudicial para desocupação realizada, conforme confessado pelos mesmos.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“
Constam, dos autos, a Matrícula 9.725 do SRI local (id. 121683063), a indicar a constituição de garantia fiduciária em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, que, em razão do inadimplemento do proprietário, procedeu ao leilão extrajudicial, em que não se conseguiu a arrematação, autorizando, então, a venda direta.

Também se juntou aos autos a Escritura Pública lavrada pela Serventia local (id. 121683064), por meio da qual a CEF e os Requerentes celebraram a compra e venda do bem.

De resto, tem-se que o pagamento das despesas relativas à transferência formal da propriedade também foi comprovado nos autos. Dúvida não há, pois, da probabilidade do direito dos Requerentes
.

A aquisição da propriedade, quer por aquisição direta, quer por leilão extrajudicial, serve a conferir idoneidade à pretensão inicial, ainda que, porventura, o procedimento possa ser revisto em ação específica ajuizada pela CEF.

Quanto ao perigo de demora, tem-se que o emprego de valores substanciais para a aquisição da propriedade demonstra a considerável possibilidade de lesão caso os Requerentes tenham que aguardar o trânsito em julgado desta ação ou de outra ajuizada pela Justiça Federal.
[...]”
(id. 174792164 – negritei)

Desse modo, a compra do imóvel confere ao adquirente o direito à sua imissão na posse, em sede de tutela antecipada, ante o manifesto risco de lesão advindo da posse do atual detentor, restando evidente que o perigo de dano também está afeto ao autor, ora agravado.

Já tive a oportunidade de votar no mesmo sentido em caso semelhante, confira,
verbis
:

“
IMISSÃO NA POSSE – COMPRA DE IMÓVEL ATRAVÉS DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
– INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E EDIFICAÇÕES – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC
– RECURSO DESPROVIDO.

Tendo em vista que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao efetivamente decidido na decisão recorrida, as matérias, bem como os argumentos e pedidos a ela correlatos que não foram analisados pelo juízo a quo, não podem ser conhecidos neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, consoante se verifica na espécie
.”
(RAI n. 1006103-91.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 22.09.2021 – negritei)

Nesse passo, apesar dos recorrentes sustentarem que a notificação enviada pelos agravados ocorreu 09.06.2023, de modo que o prazo para a desocupação extrajudicial encerrou-se em 09.07.2023 e que a sua posse é justa e legal, na forma do art. 1.200, do C. Civil, possuindo direito constitucional a moradia, repiso que
o perigo de dano está atrelado ao recorrido, diante da ausência de justo título a permitir sua permanência no imóvel.

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos são insuficientes para resguardar a pretensão dos agravantes, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar restaram suficientemente preenchidos pelos agravados, tornando impositiva a manutenção da decisão recorrida.

Acrescenta-se, ainda, que os argumentos trazidos nesta fase recursal não desqualificam de plano as alegações dos recorrentes, que dependem de maior dilação probatória na ação de origem, sendo incompatível com a pretensão ora deduzida neste recurso.

Saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024